Tribunal: TJES
Processo: 0025225-59.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025225-59.2016.8.08.0035

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: LASTRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES que, nos autos da Ação de Cobrança aforada por
LASTRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME
, julgou procedente o pedido autoral para condenar o Município Requerido ao pagamento do reajustamento pretendido pela empresa Requerente. Outrossim, condenou a parte requerida em custas e honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido quanto a faixa inicial entre 200 e 2.000 salários mínimos e, no que excede à primeira faixa, em 8% (oito por cento) no que tange a faixa subsequente entre 2.000 e 20.000 salários, nos termos do art. 85, §3, incisos I e II, do CPC.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES
aduz, em síntese, que:
(i)
“o juízo primevo comete contradição interna inequívoca, haja vista que, para fundamentar a sua decisão, colaciona precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça que se manifestam de forma completamente contrária ao pleito da Recorrida, uma vez que reconhecem a ocorrência de preclusão lógica em casos análogos ao trazido à baila”;
(ii)
embora a Apelada tenha pactuado o Termo Aditivo ao contrato, o qual teria o propósito justamente de restabelecer o equilíbrio contratual e foi expressamente aceito pela Recorrida, a pretensão por meio da presente ação seria o recebimento de parcelas referente a contrato originário, em inequívoca ocorrência do instituto da preclusão lógica;
(iii)
“a partir do momento em que a Apelada pactuou os Termos Aditivos, sem ressalvar por escrito eventual reajuste anterior que entendia devido, decorrente do contrato originário, conforme pontuou à fl. 04, tal direito se esvaiu, emergindo como precluso, independentemente da existência da cláusula 4ª, no 5º termo aditivo celebrado pelas partes, ter constado que ‘ficam mantidas as demais cláusulas do contrato nº 011/2012, assegurando-se a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, bem como os reajustes previstos contratualmente nos termos da lei”;
(iv)
após o prazo de duração do contrato ou sendo ele renovado por meio de termos aditivos de prorrogação, ocorre preclusão lógica do direito, ao passo que há a prática de ato incompatível com outro anteriormente praticado;
(v)
“a partir do momento em que a contratada assentiu expressamente o desejo de prorrogar a avença pleiteando inclusive, através da Cláusula QUARTA DO 1º TERMO ADITIVO, os valores que entendia como devidos para readequar o contrato e prosseguir a execução da obra, entende-se que perdeu a faculdade de exercer o seu direito material disponível que reputada pendente à época, incidindo, sem qualquer nódoa, o princípio da proibição ao comportamento contraditório, fato que impossibilita a celebração de ato futuro contrário e, consequentemente, desautoriza a efetivação do pleito formulado
in casu
”.

Contrarrazões da parte apelada apresentada às fls. 199-208, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os presentes autos de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES que, nos autos da Ação de Cobrança aforada por
LASTRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME
, julgou procedente o pedido autoral para condenar o Município Requerido ao pagamento do reajustamento pretendido pela empresa Requerente. Outrossim, condenou a parte requerida em custas e honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido quanto a faixa inicial entre 200 e 2.000 salários mínimos e, no que excede à primeira faixa, em 8% (oito por cento) no que tange a faixa subsequente entre 2.000 e 20.000 salários, nos termos do art. 85, §3, incisos I e II, do CPC.

Convém tecer breves considerações acerca da controvérsia posta na origem para melhor compreensão da lide.

Na origem,
LASTRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA
ajuizou ação de cobrança em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES
(ora Apelante), objetivando a condenação do Requerido no pagamento dos reajustamentos referentes a execução do contrato 011/2012, que perfaz o montante de R$ 103.248,99 (cento e três mil, duzentos e quarenta e oito reais e noventa e nove centavos).

Inicialmente, foi proferida sentença homologando o reconhecimento da procedência do pedido, considerando “as informações prestadas pela SEMED, colacionada aos autos à folha 132 pelo Município, noticiando, em suma, que a Requerente faz jus pagamento” e a jurisprudência do eg. TJES no sentido de que “basta que a conduta da parte denote inequívoco reconhecimento da procedência do pedido”.

Em sede de reexame necessário, esta egrégia Câmara Cível anulou a r. sentença
a quo
que havia homologado o reconhecimento de procedência do pedido e determinou o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para saneamento e organização do feito e, se fosse o caso, prosseguimento da demanda. Vejamos o acórdão:

REEXAME NECESSÁRIO. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE CLARA, EXPRESSA E INEQUÍVOCA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO.

1. O reconhecimento da procedência do pedido pressupõe manifestação de vontade clara, expressa e inequívoca da parte ré, não havendo configuração do instituto em caso de interpretações controversas sobre assertivas da parte ou documentos por ela juntados, nem a partir de determinadas inferências feitas de manifestações nos autos (art. 498, III, “a”, do CPC/2015).

2. No presente caso, para homologar o reconhecimento do pedido, a sentença fundamentou-se em informações prestadas pela Secretaria Municipal de Educação à Subprocuradora do Contencioso da Procuradoria Municipal de Vila Velha, mais especificamente documentos subscritos pelo Gerente Orçamentário e Financeiro e pela Assessora Técnica da Secretaria.

3. Não é possível dizer que o Município de Vila Velha reconheceu a procedência do pedido porque (i) o fundamento foi com base em documentos internos e informações prestadas por servidores da Secretaria da Educação à Procuradoria Municipal; (ii) estes servidores municipais não têm poderes para reconhecer judicialmente o pedido de condenação em questão; (iii) a única vez manifestação nos autos do Município por meio de Procurador sequer menciona um suposto reconhecimento da pretensão autoral, pelo contrário, requer o prosseguimento do feito com a produção de provas.

Após a devida regularização da questão, sobreveio nova sentença julgando procedente o pedido autoral, conforme anteriormente relatado. O MM. Juiz
a quo
, ao dar procedência ao pedido da parte requerente, fundamentou o seguinte:

Compulsando os autos, infere-se que restou sobejamente comprovado pela Requerente que não ocorreu a preclusão lógica dos reajustes pretendidos.

Isso porque, observa-se que no 5º termo aditivo celebrado pelas partes, constou expressamente na cláusula quarta que
“ficam mantidas as demais cláusulas do contrato nº 011/2012, assegurando-se a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, bem como os reajustes previstos contratualmente nos termos da lei.”

Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e pelos Tribunais Pátrios,
verbatim:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA PRELIMINAR EX OFFICIO INTEMPESTIVIDADE RECURSAL ACOLHIDA RECURSO NÃO CONHECIDO MÉRITO AÇÃO DE COBRANÇA LICITAÇÃO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRECLUSÃO LÓGICA DO REAJUSTAMENTO AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE REAJUSTE NO TERMO ADITIVO REEXAME CONHECIDO. SENTENÇA REFORMADA. Preliminar ex officio: intempestividade recursal 1. (...) 2. Não assiste razão a outrora autora quanto a pretensão de condenação da municipalidade ao pagamento dos reajustes supostamente devidos relativos às 19ª e 20ª medições, haja vista que o 4º Termo Aditivo ao contrato de prestação de serviços nº 003/2011 não estipulou cláusula de reajuste. 3. Não obstante o referido termo aditivo tenha consignado que permaneceriam inalteradas as demais cláusulas contratuais e a avença original tenha previsto que os preços seriam reajustados a partir do 13º mês da data de apresentação da proposta inicial e que os preços unitários contratuais seriam reajustados de acordo com os Índices Econômicos da Fundação Getúlio Vargas (FGV) específicos para cada item e/ou fornecimento, houve preclusão lógica do direito ao reajuste. 4. Isto porque, ao celebrar o 4º Termo Aditivo (quatro meses antes da entrega da obra), com o substancial acréscimo no montante da contratação, a apelante concordou em ultimar a sua obrigação pelo valor assinalado, abdicando do reajustamento. Precedente TJDFT. 5. Ademais, as únicas medições ocorridas após a modificação substancial do montante estabelecido em contrato foram exatamente a 19ª e 20ª, que teriam ocorrido em fevereiro e julho de 2013, ou seja, no máximo, seis meses depois da assinatura do 4º Termo Aditivo, situação fática que reforça a conclusão explicitada. 6. Reexame conhecido para reformar a r. sentença no sentido de julgar improcedente a pretensão autoral. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 035140334414, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/07/2020, Data da Publicação no Diário: 05/10/2020)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FAZENDA PÚBLICA. LICITAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRECLUSÃO LÓGICA DO REAJUSTAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE REAJUSTE NO TERMO ADITIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O locador não faz jus ao pagamento do valor reajustado em virtude da celebração do Termo de Aditamento ao Contrato de Locação nº 29/2010, que estipula novo valor nominal sem a previsão de novos reajustes, tendo ocorrido a preclusão lógica e abdicação tácita em relação aos termos do contrato original. Precedentes do TJES. 2. Recurso conhecido e provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso. Vitória, ES, 21 de setembro de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151496353, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 27/10/2021)

Por fim, insta consignar que o Município de Vila Velha não impugnou os cálculos apresentados pela Requerente às folhas 82/106.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral condenar o MUNICÍPIO DE VILA VELHA ao pagamento do reajustamento pretendido pela empresa Requerente, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Condeno o Requerido em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido quanto a faixa inicial entre 200 e 2.000 salários-mínimos e, no que excede à primeira faixa, em 8% (oito por cento) no que tange a faixa subsequente entre 2.000 e 20.000 salários, tudo em conformidade com o art. 85, § 3º, incisos, I e II, do NCPC.

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES
aduz, em síntese, que:
(i)
“o juízo primevo comete contradição interna inequívoca, haja vista que, para fundamentar a sua decisão, colaciona precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça que se manifestam de forma completamente contrária ao pleito da Recorrida, uma vez que reconhecem a ocorrência de preclusão lógica em casos análogos ao trazido à baila”;
(ii)
embora a Apelada tenha pactuado o Termo Aditivo ao contrato, o qual teria o propósito justamente de restabelecer o equilíbrio contratual e foi expressamente aceito pela Recorrida, a pretensão por meio da presente ação seria o recebimento de parcelas referente a contrato originário, em inequívoca ocorrência do instituto da preclusão lógica;
(iii)
“a partir do momento em que a Apelada pactuou os Termos Aditivos, sem ressalvar por escrito eventual reajuste anterior que entendia devido, decorrente do contrato originário, conforme pontuou à fl. 04, tal direito se esvaiu, emergindo como precluso, independentemente da existência da cláusula 4ª, no 5º termo aditivo celebrado pelas partes, ter constado que ‘ficam mantidas as demais cláusulas do contrato nº 011/2012, assegurando-se a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, bem como os reajustes previstos contratualmente nos termos da lei”;
(iv)
após o prazo de duração do contrato ou sendo ele renovado por meio de termos aditivos de prorrogação, ocorre preclusão lógica do direito, ao passo que há a prática de ato incompatível com outro anteriormente praticado;
(v)
“a partir do momento em que a contratada assentiu expressamente o desejo de prorrogar a avença pleiteando inclusive, através da Cláusula QUARTA DO 1º TERMO ADITIVO, os valores que entendia como devidos para readequar o contrato e prosseguir a execução da obra, entende-se que perdeu a faculdade de exercer o seu direito material disponível que reputada pendente à época, incidindo, sem qualquer nódoa, o princípio da proibição ao comportamento contraditório, fato que impossibilita a celebração de ato futuro contrário e, consequentemente, desautoriza a efetivação do pleito formulado
in casu
”.

Pois bem.

O cerne da lide é a (in)exigibilidade de reajuste dos preços e na ocorrência ou não de preclusão lógica e/ou temporal em relação ao direito da autora/apelada de ter o equilíbrio econômico-financeiro.

Os artigos 40, inciso XI, e 55, inciso III, ambos da Lei nº 8.666/93 (que regulamenta as licitações e contratos administrativos), preveem esse reajustamento:

Art. 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo de licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, o dia e hora para recebimento da documentação proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:

[...].

XI – critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir, até a data do adimplemento de cada parcela;

Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:

[...].

III – o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;

Dessa forma, nos termos do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, existindo no edital de licitação previsão específica quanto ao critério de reajuste, o contrato administrativo, e seus aditivos, devem seguir essa estipulação, sob pena de violação ao art. 55, inciso XI, da Lei nº 8.666/934.

Portanto, o que se percebe do ordenamento jurídico vigente é que independia, para validade da cláusula de reajuste, a previsão no contrato.

Dentre as circunstâncias legalmente previstas de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro temos 3 figuras jurídicas distintas, a correção monetária, o reajuste de preços e a recomposição/revisão de preços.

O Município Apelante afirma que ocorreu a preclusão consumativa e lógica em relação aos reajustes, aduzindo que a Apelada perdeu a faculdade de exercer o seu direito material disponível que reputada pendente à época, incidindo o princípio da proibição ao comportamento contraditório, fato que impossibilitaria a celebração de ato futuro contrário.

Como já ressaltado pelo Magistrado Singular, no 5º termo aditivo celebrado pelas partes, constou expressamente na cláusula quarta que “ficam mantidas as demais cláusulas do contrato nº 011/2012,
assegurando-se a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro
, bem como os reajustes previstos contratualmente nos termos da lei.”

Friso que o entendimento prevalecente na jurisprudência, inclusive deste sodalício, no sentido de que os aditivos contratuais não acarretam a preclusão lógica ou renúncia tácita ao direito da contratada aos reajustes dos valores a título de correção monetária, os quais ratificaram também neste ponto as condições originalmente contratadas.

Nesse sentido, destaco:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA INOVAÇÃO RECURSAL IDENTIFICADA RECURSO NÃO CONHECIDO APELAÇÃO DE DUTO ENGENHARIA LTDA. CONTRATO ADMINISTRATIVO ADITIVO PRECLUSÃO LÓGICA OU RENÚNCIA TÁCITA A DIREITOS DE REAJUSTES INOCORRÊNCIA APELO PROVIDO REMESSA NECESSÁRIA CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ERRO MATERIAL SANADO. 1 Identificada inovação recursal na apelação interposta pelo Município de Vila Velha, dela não se conhece, acolhendo-se a preliminar suscitada por Duto Engenharia Ltda. em contrarrazões. 2 No caso dos autos consta do contrato de obras nº 012/2008 expressa previsão quanto a possibilidade de reajuste anual dos valores avençados, na forma da cláusula VIII do pacto. Logo, revela-se devido o reajuste, notadamente porque a referida previsão não restou revogada pelos aditivos subsequentes e o 7º termo aditivo mencionado pelo eminente Relator apenas aditou o prazo de vigência, contendo na cláusula quarta a expressa ressalva de que [...]ficam mantidas as demais cláusulas do Contrato nº 012/2008[...] . 3 A cláusula quarta do 7º termo aditivo convencionada por ambas as partes é suficiente para manter hígida e válida a cláusula de reajuste do contrato de obra nº 012/2008, sobretudo porque não há incompatibilidade dos institutos e inexiste previsão no contrato de que deveria haver dita consignação expressa no aditivo contratual, sendo que intelecção diversa atentaria contra a boa-fé contratual.
4 Os aditivos contratuais não acarretam a preclusão lógica ou renúncia tácita ao direito da contratada aos reajustes dos valores a título de correção monetária, os quais ratificaram também neste ponto as condições originalmente contratadas.
5 Apelação cível de Duto Engenharia Ltda. conhecida e provida. 6 Em sede de Remessa Necessária retifica-se o erro material para condenar o Município de Vila Velha no pagamento das custas e honorários advocatícios na forma estabelecida na sentença impugnada. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por maioria de votos, não conhecer da apelação interposta pelo Município de Vila Velha, conhecer e dar provimento ao recurso manejado por Duto Engenharia Ltda., bem como retificar em sede de remessa necessária o erro material contido na sentença quanto à condenação da municipalidade no pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do voto da eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, Relatora designada para o acórdão. (TJ-ES - APL: 00279785220178080035, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 03/05/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE ANUAL DO PREÇO. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. SUCESSIVOS ADITIVOS DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO. PRECLUSÃO LÓGICA AO REAJUSTAMENTO. INOCORRÊNCIA. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Embora o contrato de prestação de serviços nº 162/2015 tenha fixado o prazo de 12 meses para a execução da obra, consta do referido instrumento a possibilidade de sua prorrogação (cláusula segunda), assim como há expressa previsão quanto a possibilidade de reajuste anual dos valores conforme índice específico convencionado, na forma da cláusula quarta do pacto.

2. Aliás, cumpre acentuar que O reajuste de contratos administrativos firmados pela Administração Pública é regido pelas disposições da Lei nº 10.192/2001, que dispõe sobre medidas complementares ao Plano Real, que estipulou as espécies de reajuste e a periodicidade mínima exigida - anual (art. 3º, § 1º) (TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 048150140621, Relator DES.: CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/07/2019, DJ: 26/07/2019).

3. Assim, há de ser preservado o imperativo legal e contratual quanto ao pagamento dos preços pela execução do propalado contrato de prestação de serviços nº 162/2015 devidamente reajustados nos termos da cláusula 4.1., sem falar em preclusão lógica pelos sucessivos aditivos contratuais que, por sua vez, ratificaram as condições originais, dentre as quais, consequentemente, o reajustamento.

4. Apelação provida. Sentença reformada.” (TJES, Classe: Apelação, 0002244-10.2018.8.08.0021 (021180021038), Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA Nº 0027978-52.2017.8.08.0035 Data de Julgamento: 22/10/2019, Data da Publicação no Diário: 18/12/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CONTRATO ADMINISTRATIVO CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTA EM CONTRATO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O reajuste dos preços, decorrente de correção monetária, não se confunde com a recomposição de preços. A correção monetária deve ocorrer de forma automática, sempre que ocorra a variação de certos índices, independente de averiguação efetiva do desequilíbrio entre as partes.

2. Prevista em contrato, a correção monetária anual do preço contratado independe de requerimentos do contratado ou de expressa menção em aditivo contratual cujo objeto não é incompatível com a cláusula contratual de correção monetária .

3. A entrega da obra ou o reconhecimento parcial do direito à correção monetária pelo contratante não presumem preclusão lógica ou perda do direito às diferenças de correção monetária , ainda mais quando o contratado não dá quitação integral do preço contratado, nem renuncia às parcelas de correção monetária que não foram pagas.

4. Prevista em contrato a correção monetária do preço contratual após um ano da data da proposta, os valores correspondentes aos acréscimos a obra, previstos em aditivo, não deverão ser corrigidos monetariamente a partir da data da proposta originária, mas apenas a partir da data da celebração do aditivo.

5. Recurso parcialmente provido.” (TJES, Apelação nº 008140028617, Relator DES.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/12/2018, DJ: 09/01/2019)

Portanto, o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato é direito da empresa, ao passo que não condenar o Município ao pagamento dos valores definidos em razão do argumento de que não havia no aditivo contratual cláusula de indexação expressa, seria beneficiar e permitir o enriquecimento sem causa do erário em detrimento aos serviços prestados e prejuízos desproporcionais causados ao ente particular., não havendo que se falar em preclusão do direito do particular.

Logo, concluo que agiu corretamente o magistrado de piso ao julgar procedente o pedido.

Com relação aos honorários de sucumbência, tendo em vista que a sentença submetida ao reexame foi proferida já na vigência do CPC/15, entendo que o Juiz Singular já fixou dentro dos parâmetros devidos do art. 85 do referido diploma processual civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
os termos da r. sentença impugnada.

Outrossim,
CONHEÇO
da Remessa Necessária e, por não vislumbrar nenhum outro vício formal e/ou material, mantenho os demais termos do
decisum
objurgado.

Por derradeiro, em razão do desprovimento do apelo interposto pelo Município de Vila Velha,
nos termos do § 11, do artigo 85, do mesmo Diploma Processual Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 0,1% (um décimo por cento) sobre o percentual mínimo de cada faixa prevista nos incisos I a IV do § 3º, do artigo 85, do mesmo Diploma Legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)

Acompanhou o voto da Relatora.
Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)

Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DOS PREÇOS. ADITIVOS CONTRATUAIS. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. PRECLUSÃO LÓGICA E TEMPORAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIREITO DA EMPRESA AO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1)
O cerne da lide é a (in)exigibilidade de reajuste dos preços e na ocorrência ou não de preclusão lógica e/ou temporal em relação ao direito da autora/apelada de ter o equilíbrio econômico-financeiro. Os artigos 40, inciso XI, e 55, inciso III, ambos da Lei nº 8.666/93 (que regulamenta as licitações e contratos administrativos), preveem esse reajustamento.

2)
Nos termos do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, existindo no edital de licitação previsão específica quanto ao critério de reajuste, o contrato administrativo, e seus aditivos, devem seguir essa estipulação, sob pena de violação ao art. 55, inciso XI, da Lei nº 8.666/934. Portanto, o que se percebe do ordenamento jurídico vigente é que independia, para validade da cláusula de reajuste, a previsão no contrato.

3)
Dentre as circunstâncias legalmente previstas de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro temos 3 figuras jurídicas distintas, a correção monetária, o reajuste de preços e a recomposição/revisão de preços.

4)
No 5º termo aditivo celebrado pelas partes, constou expressamente na cláusula quarta que “ficam mantidas as demais cláusulas do contrato nº 011/2012,
assegurando-se a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro
, bem como os reajustes previstos contratualmente nos termos da lei.”

5)
O entendimento prevalecente na jurisprudência, inclusive deste sodalício, no sentido de que os aditivos contratuais não acarretam a preclusão lógica ou renúncia tácita ao direito da contratada aos reajustes dos valores a título de correção monetária, os quais ratificaram também neste ponto as condições originalmente contratadas. Precedentes TJES.

6)
Portanto, o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato é direito da empresa, ao passo que não condenar o Município ao pagamento dos valores definidos em razão do argumento de que não havia no aditivo contratual cláusula de indexação expressa, seria beneficiar e permitir o enriquecimento sem causa do erário em detrimento aos serviços prestados e prejuízos desproporcionais causados ao ente particular, não havendo que se falar em preclusão do direito do particular.

7)
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Outrossim, CONHECER da remessa necessária e manter os demais termos do decisum. Por fim, majorar os os honorários sucumbenciais em 0,1% (um décimo por cento) sobre o percentual mínimo de cada faixa prevista nos incisos I a IV do § 3º, do artigo 85, do mesmo Diploma Legal.